Tribunal: TJES
Processo: 5015736-96.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015736-96.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO PEDRINI PACHECO

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015736-96.2023.8.08.0024

APELANTE
: MARCELO PEDRINI PACHECO

APELADO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUÍZO PROLATOR
: 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de atraso de voo e perda de conexão. O passageiro chegou ao destino final com 6 (seis) horas de atraso e sustenta a ausência de prestação de assistência material por parte da companhia aérea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo motivado por restrições de tráfego aéreo, resultando em perda de conexão e chegada ao destino com atraso de seis horas sem assistência material, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, fundamentada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pelos danos causados independentemente de culpa. 4. Restrições de tráfego aéreo, manutenção de aeronaves ou problemas de malha aérea caracterizam fortuito interno, pois integram o risco da atividade econômica explorada, não sendo aptos a romper o nexo de causalidade. 5. O descumprimento do dever de prestar assistência material (comunicação, alimentação e acomodação), conforme estabelecido na Resolução nº 400/2016 da ANAC, qualifica a falha na prestação do serviço. 6. O atraso substancial na chegada ao destino final, aliado à inobservância da transportadora quanto ao fornecimento de suporte material obrigatório, extrapola o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, configurando dano moral passível de indenização. 7. O arbitramento do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para condenar a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. O atraso de voo em decorrência de problemas de tráfego aéreo constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade da transportadora. 2. A chegada ao destino com atraso significativo, somada à ausência de assistência material prevista na Resolução nº 400 da ANAC, caracteriza falha no serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0010225-86.2019.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 31.03.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 5035026-34.2022.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, p. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015736-96.2023.8.08.0024

APELANTE
: MARCELO PEDRINI PACHECO

APELADO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

JUÍZO PROLATOR
: 10ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Conforme relatado, o cerne da controvérsia reside na configuração de responsabilidade civil da companhia aérea em razão de intercorrência no trecho Campo Grande (CGR) – Congonhas (CGH), que ocasionou a perda da conexão para Vitória (VIX) e a chegada ao destino final com 6 (seis) horas de atraso, sem a prestação de assistência material.

Inicialmente, impende registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No caso concreto, o autor adquiriu passagens para o trecho Campo Grande (CGR) – Vitória (VIX), com conexão prevista em Congonhas (CGH) para o dia 03/02/2023. Todavia, em razão de atraso no primeiro segmento da viagem, o passageiro perdeu o voo de conexão, sendo realocado em aeronave que partiu 6 (seis) horas após o horário originalmente contratado, fatos que se tornaram incontroversos nos autos.

A apelada justifica a falha na prestação do serviço com base em restrições de tráfego aéreo, invocando a excludente do art. 256, §3º, II, do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Contudo, problemas relacionados à gestão de malha aérea, tráfego ou manutenção de aeronaves constituem
fortuito interno
, pois integram o risco da atividade explorada. Tais eventos não possuem o condão de romper o nexo causal, conforme orientação consolidada deste Egrégio Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA . INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL PARA LIMITAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEVER DE ASSISTÊNCIA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, condenou a companhia aérea ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais) para cada autor . A causa de pedir decorre do atraso e cancelamento de voo internacional em razão de manutenção não programada da aeronave, sem assistência material adequada, ocasionando pernoite no aeroporto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Convenção de Montreal se aplica à limitação da indenização por danos morais; e (ii) determinar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, ensejando a responsabilidade civil . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Convenção de Montreal não se aplica para limitar a indenização por danos morais, pois sua regulamentação restringe-se aos danos materiais, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 4 . A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de manutenção extraordinária da aeronave, pois esta constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade. 5. A companhia aérea não comprovou a oferta de todas as opções exigidas pela Resolução 400 da ANAC, especialmente reacomodação, reembolso ou transporte alternativo, bem como não forneceu assistência material adequada, o que configura falha na prestação do serviço. 6 . O dano moral decorre do longo atraso e das condições inadequadas de espera, sendo a indenização fixada em R$12.000,00 (doze mil reais) razoável e proporcional aos transtornos sofridos pelos autores, em conformidade com precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Convenção de Montreal não limita a indenização por danos morais em transporte aéreo internacional. 2 . O atraso ou cancelamento de voo devido à manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3. O descumprimento do dever de assistência ao passageiro nos termos da Resolução 400 da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CPC, art. 373, II; Resolução 400/2016 da ANAC, arts. 20 e 21. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1394401, Rel . Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 15.12 .2022; STF, RE 1322371, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24 .10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1718766, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j . 29.05.2023; TJ-MG, AC 50013393420228130313, Rel. Des . Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJ-RJ, APL 01858782920198190001, Rel . Des. Ana Maria Pereira de Oliveira, j. 17.03 .2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00102258620198080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível, p. 09/05/2025)

Noutro viés, a Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu art. 27, impõe o dever de prestação de assistência material (comunicação, alimentação e acomodação) de forma gradual conforme o tempo de espera. No caso concreto, o apelante permaneceu desamparado durante a espera de 6 (seis) horas, situação não desconstituída pela apelada, que detinha o ônus da prova por força da inversão deferida no saneador (ID 17932891).

Quanto ao dano moral, embora o Colendo Superior Tribunal de Justiça entenda que o atraso de voo não gera dano
in re ipsa
de forma isolada, a conjuntura de fatores — demora substancial (6h), perda de conexão e, primordialmente, a
falha no dever de assistência material
— caracteriza violação à dignidade e à legítima expectativa do consumidor.

A espera de seis horas em ambiente aeroportuário, agravada pela perda de conexão e pela ausência de suporte material, suplanta o mero aborrecimento, atingindo a dignidade do consumidor e frustrando a legítima expectativa contratual. A inobservância da transportadora quanto ao seu dever de assistência agrava a falha na prestação do serviço e qualifica o dano.

Nessas circunstâncias, o dano moral se configura
in re ipsa
, pois decorre da própria gravidade do ato ilícito e de suas consequências no bem-estar do passageiro.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, confirmando que o atraso excessivo configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS . MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por MARCELO GODINHO ROCHA contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. O autor sustenta que o atraso de mais de 11 horas em sua viagem, causado por manutenção não programada, caracterizou falha na prestação do serviço e resultou em transtornos significativos, incluindo a perda de compromissos profissionais e assistência inadequada . Pleiteia a reforma da sentença para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o atraso superior a 11 horas no voo do apelante, causado por manutenção não programada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. O cancelamento do voo por manutenção preventiva não exime a empresa de sua responsabilidade, pois trata-se de risco inerente à atividade empresarial, devendo ser gerenciado sem prejuízo ao consumidor. O atraso superior a 11 horas extrapola o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, pois acarreta transtornos significativos ao passageiro, incluindo impactos na sua programação pessoal e profissional. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo justa compensação ao ofendido sem gerar enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 944 do Código Civil e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça . O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado à compensação dos danos sofridos e atende à função pedagógica da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: O atraso excessivo de voo, superior a 11 horas, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral in re ipsa. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não sendo excludente de responsabilidade a alegação de manutenção preventiva ou problemas operacionais. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CDC, art . 14; CC, arts. 186, 927 e 944. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.259 .457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j . 13.04.2010, DJe 27.04 .2010. RELATORA DESIGNADA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50350263420228080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, p. 11/03/2025)

Superada a questão da ocorrência do dano, passo à fixação do valor da indenização. A quantificação do dano moral não segue critérios rígidos, devendo o julgador arbitrar o montante com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se às peculiaridades do caso concreto.

A indenização possui uma dupla função: compensar a vítima pelo abalo sofrido e, ao mesmo tempo, impor um caráter pedagógico e punitivo ao ofensor, a fim de desestimular a reiteração de condutas semelhantes. Deve-se, contudo, evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

Para o deslinde da quantificação, adoto o método bifásico, ponderando a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo. Considerando o tempo de atraso e a ausência de suporte, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso e aos precedentes desta Câmara.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
CONDENAR
a apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pela taxa Selic a partir da citação, uma vez que os danos têm origem em relação jurídica contratual.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, já incluída a majoração recursal do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04/2026 - 22/04/2026:

Acompanho o E. Relator.